Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, mais 10 (dez) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença, ao adotar o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato sem apresentar fundamentação concreta que justifique a preferência sobre o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
III. Razões de decidir:
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência admitem dois critérios de exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável: (i) 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, hoje prevalente no Superior Tribunal de Justiça; e (ii) 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo. A escolha entre eles exige fundamentação concreta extraída dos autos.
4. A sentença recorrida não indicou elementos concretos que justificassem a adoção do parâmetro mais gravoso, diante da ausência de fundamentação idônea, impõe-se a aplicação do critério mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.